Tribunal: TJBA
Processo: 8050423-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050423-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS ROBERTO DOS ANJOS ALVES

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RECORRENTE. PERIGO DA DEMORA IMINENTE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA QUE COMPORTA REFORMA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de nulidade contratual, cumulada com indenizatória.

II. Questão em discussão:
Se cabe no caso concreto, a suspensão liminar dos descontos impugnados, em autos em que se discute a regularidade ou não das cobranças em benefício previdenciário, decorrente de cartão de crédito consignado.

III. Razões de decidir:
No caso concreto, o risco de dano grave de difícil reparação milita em favor do Agravante, verificado que existe para si o perigo da demora, na medida em que, enquanto se discute a regularidade ou não dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário e ora hostilizados, sua verba de natureza alimentar, seguiria sendo reduzida.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
Verificado o potencial prejuízo ao sustento do Recorrente, aliado a indícios robustos de falta de informação clara e entendível ao consumidor, ao tempo em que também ponderada a reversibilidade da medida se constatada a regularidade dos descontos impugnados, os documentos e elementos destes autos instrumentais e dos de origem evidenciam ser mais prudente, por ora, suspender os descontos enquanto tramita a lide, até o deslinde meritório do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050423-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante MARCOS ROBERTO DOS ANJOS ALVES e como Agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça